Tribunal: STF
Processo: MS 40599
Classe: MS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Agravo regimental em mandado de segurança. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Dialeticidade. Matéria jurisdicional. Ausência de violação ao devido processo legal, de competências do Conselho Nacional de Justiça, bem como de manifesta irrazoabilidade ou injuridicidade do ato impugnado. Agravo Regimental desprovido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a mandado de segurança.

    2. A impetrante buscou anular decisão do Corregedor do Conselho Nacional de Justiça que negou seguimento a recurso administrativo sem submetê-lo ao Plenário do órgão, alegando afronta ao Regimento Interno do CNJ e ao princípio da colegialidade. Pediu a anulação da decisão e a remessa do recurso ao Plenário do CNJ.

    3. A decisão monocrática recorrida negou seguimento ao mandado de segurança por ausência de violação ao devido processo legal, exorbitância das competências do Conselho, injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado.

    II. Questão em discussão

    4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental apresentou argumentos aptos a infirmar a decisão monocrática que negou seguimento ao mandado de segurança, especialmente quanto à observância do dever recursal de impugnação específica e à competência do Supremo Tribunal Federal para revisar decisões do Conselho Nacional de Justiça que não alterem a situação dos interessados, bem como que não exponham violação ao devido processo legal, exorbitância das competências do Conselho, injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado.

    III. Razões de decidir

    5. A recorrente não trouxe argumentos aptos a infirmar a decisão que negou seguimento ao mandado de segurança, limitando-se a repetir argumentos da inicial e reproduzir a decisão recorrida, sem impugnar especificamente todos os fundamentos decisórios, violando o dever de impugnação específica (dialeticidade) previsto no art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil.

    6. A lei processual e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exigem que a parte impugne, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão agravada.

    7. A decisão monocrática do Corregedor Nacional de Justiça que indeferiu o recurso administrativo foi praticada em estrita observância ao disposto no art. 25, IX, e no art. 115, §§ 1º e 2º, ambos do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, que autorizam o indeferimento monocrático de recurso manifestamente incabível ou intempestivo, sem que isso represente violação aos princípios da colegialidade ou da ampla defesa.

    8. A parte recorrente não demonstrou, de forma precisa e clara, os fundamentos para a revisão do ato do CNJ, não havendo direito líquido e certo de submeter sua pretensão recursal ao órgão colegiado do Conselho Nacional de Justiça.

    9. A irresignação original, no âmbito do CNJ, se referia a exame de matéria estritamente jurisdicional, o que afasta a competência do Conselho para intervir no caso, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.

    10. Não houve violação ao devido processo legal, extrapolação das competências constitucionalmente atribuídas ao Conselho Nacional de Justiça, ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado que justificasse a intervenção do Supremo Tribunal Federal, de modo que não é cabível a pretendida revisão judicial do ato. Precedentes.

    IV. Dispositivo

    11. Agravo regimental desprovido.